Tribunal: TJMT
Processo: 0036093-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036093-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Condomínio, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO RINALDI DA SILVA - CPF: 027.814.491-80 (APELANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), CONJ COND RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL - CNPJ: 33.710.575/0001-57 (APELADO), ANA PAULA BARBATO DA SILVA - CPF: 937.354.301-63 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), MARWIL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.900.331/0001-40 (APELADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), M N MARUYAMA COMERCIO E SERVICOS - ME - CNPJ: 16.957.004/0001-00 (APELADO), MARWIL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.900.331/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE OCASIONADO PELO FECHAMENTO DE PORTA AUTOMÁTICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em dever de indenizar quando comprovado que o acidente ocasionado em razão do fechamento de porta automática ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Márcio Rodrigues Rinaldi da Silva
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, movida em face do
Condomínio Residencial Miguel Sutil e Marwil Comércio e Serviços de Telecomunicações
, que julgou improcedente o pedido, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que ajuizou a ação, tendo em vista o acidente que sofreu em razão da má instalação e problemas na porta automática em seu bloco no condomínio Miguel Sutil, que por razões divinas e sorte não lhe causou morte.

Aduz que restou comprovado nos autos a falha na prestação de serviços de instalação da porta automática com pressão e a omissão do condomínio de fiscalizar os serviços contratados e orientar os moradores sobre o uso correto da porta.

Defende que a apelada Marwil Comércio e Serviços de Telecomunicações é legítima para figurar no polo passivo, porque foi a empresa contratada para prestar os serviços de instalação das portas, não havendo que se falar em retificação do polo passivo para constar MN Maruyama Comércio e Serviços ME, como determinado na sentença.

Salienta que não concorreu para o acidente, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, bem como que estão presentes os requisitos ensejadores da indenização por danos estéticos, materiais e morais.

Contrarrazões apresentada no Id. 38622008 por MN Maruyama, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração da verba sucumbencial.

E no Id. 38622009 pelo Condomínio Residencial Miguel Sutil, defendendo o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Márcio Rodrigues Rinaldi da Silva ajuizou a presente ação, objetivando a
reparação pelos danos materiais e morais que afirma ter sofrido em razão de
acidente
ocorrido em seu condomínio no dia 04/07/2015, quando ao utilizar a porta automática com pressão de acesso ao seu bloco, houve de forma brusca o seu fechamento, motivo pelo qual estendeu o seu cotovelo direito na tentativa de parar a porta, porém quebrou o vidro lhe causando cortes, que atingiram a artéria braquial, rompendo os tendões do braço direito que ligam com a mão.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, porque entendeu que o acidente ocorreu por culpa do autor, que tentou segurar a porta automática com o braço para que ela não fechasse, o que fez com que batesse o cotovelo no vidro e quebrasse, ocasionando os danos alegados.

Inconformado, o autor recorre, nos termos já relatados.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, se mostrou correta a sentença ao determinar a retificação do polo passivo da demanda, para constar
MN Maruyama Comércio e Serviços - ME, tendo em vista o encerramento das atividades da empresa Marwil Comércio e Serviços de Telecomunicações.

Pois bem.

No caso dos autos, como consignado na sentença, restou incontroverso que “
o autor ao passar por uma porta automática, instalada no condomínio em que reside, bateu o cotovelo, ocasionando corte e rompimento dos tendões do braço direito, inclusive submetido a procedimento cirúrgico
” (Id. 38621998).

Dessa forma, a controvérsia reside na análise da presença dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva e o dever de reparação pelos apelados.

Como cediço, para o dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito,
nexo
causal e dano, nos termos em que estatuídos nos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

De outro lado, há certos fatos que interferem nos acontecimentos ilícitos e rompem o
nexo
causal, dentre elas a culpa exclusiva da vítima, que faz desaparecer a responsabilidade do agente, ou seja, deixa de existir relação de causa e efeito entre o seu ato e o prejuízo experimentado pela vítima.

Na hipótese dos autos, do conjunto probatório, é possível concluir que não havia qualquer defeito na instalação da porta automática do condomínio requerido/apelado, até porque o apelante, embora sustente que existiam várias reclamações no condomínio sobre defeitos apresentados nas portas automáticas, não trouxe qualquer documento ou qualquer outra prova para corroborar sua assertiva de que a porta foi mal instalada e que alguém já tivesse presenciado ou vivido experiência semelhante.

Na verdade, o que se verifica, foi que o autor/apelante tentou impedir o fechamento da porta, alterando a dinâmica do sistema automático, tendo seu cotovelo quebrado o vidro, causando
-
lhe cortes,
o que corrobora com o fato de que a vítima, por si só, deu causa ao acidente.

Como muito bem ressaltado na sentença, “
é de se observar tratar
-
se porta automática, que tem o tempo certo para ser aberta e muito embora tenha o autor afirmado que a porta fechou com toda pressão, pelo que se percebe ele tentou impedir, com o braço, que a porta se fechasse, ao afirmar que bateu o cotovelo na tentativa de segurar a porta, o que com certeza não se trata da ação correta quando se fala de portas automáticas
”.

Com efeito, caberia à parte autora/apelante fazer prova do fato constitutivo do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu.

Desse modo, tal como concluiu o juízo
a quo
, deve ser reconhecida a excludente do nexo de causalidade, afastando a responsabilidade dos requeridos pelo acidente ocorrido com o autor
.

Em sendo assim, não merece qualquer reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DINÂMICA DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu
.” (N.U 0014453-74.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL - TRÁFEGO DE CAMINHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS – MOTOCICLETA QUE COLIDE CONTRA LATERAL TRASEIRA DA VIATURA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA– RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Configurada a culpa exclusiva da vítima em atropelamento, resta aniquilado o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, eximindo-o da responsabilidade de indenizar.”
(N.U 0013188-20.2013.8.11.0003, Ap 96633/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)(destaquei)

Assim sendo, demonstrada a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade civil, o inconformismo recursal não merece prosperar.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa, restando sobrestada sua exigibilidade, por se tratar o autor de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020